Tribunal: TJMT
Processo: 1000068-87.2020.8.11.0053
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000068-87.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Correção Monetária, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 00.604.122/0001-97 (APELANTE), JANE MARTINS NAZARIO - CPF: 888.821.956-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA –

NOTA FISCAL EMITIDA SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS

OU DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação monitória constitui um procedimento especial de jurisdição contenciosa, previsto nos arts. 700 a 702, do CPC, que possibilita ao credor, baseado em prova escrita não dotada de eficácia de título executivo, exigir do devedor o pagamento de soma de dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem imóvel, não se exigindo prova inequívoca/robusta da liquidez, certeza e exigibilidade do título que se pretende constituir, bastando, para tanto, fortes indícios materiais da dívida que convençam o julgador da procedência do pedido.

2. Caso em que a peça inicial foi instruída apenas com notas fiscais desacompanhadas dos recibos de entrega das mercadorias ou comprovação da prestação do serviço.

3.Assim, o documento apresentado, não é suficiente para a proposição da ação monitória, sobretudo porque não existe comprovação da efetiva entrega da mercadoria.

4. Recurso não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Santo Antônio do Leverger, MT, que, na presente “
AÇÃO MONITÓRIA
”, ajuizada pela parte apelante
,
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
, acolheu os embargos monitórios e, consequentemente, julgou improcedente o pedido feito pela parte autora, nos seguintes termos (ID. 190539178):

“
Vistos etc.

Cuida-se de ação monitória ajuizada por TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA – VALECARD em face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, qualificado nos autos, qual aduz, em síntese, ser credora de valores oriundos de processo administrativo licitatório para prestação de serviços de implantação e operação de gerenciamento da frota de veículos e máquinas da Prefeitura.

Alega, contudo, a inexistência de pagamento dos valores, e, portanto, a inadimplência do requerido no importe de R$ 1.532.758,11, postulando, assim, a constituição do crédito através da presente ação monitória.

Embargos monitórios ao ID 51047263.

Réplica ao ID 67855766.

Despacho para produção de provas ao ID 80500162.

Manifestação autoral pelo julgamento antecipado ao ID 67855767.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pela inexistência de preliminares, mister a análise do mérito. Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras demais provas, passa-se ao julgamento antecipado (CPC, art. 355, II).

Mister a procedência dos embargos monitórios.

É incontroverso que as partes celebraram contrato administrativo, não havendo impugnação nesse sentido. Contudo, não restou comprovada a prestação dos serviços prestados pelo autor.

É cediço que a nota fiscal, quando acompanhada do comprovante de entrega e recebimento da mercadoria ou do serviço, devidamente assinado pelo adquirente, pode constituir prova escrita hábil a propositura de execução.

In casu,
ocorre que as notas fiscais (IDs 28157562, 28157571, 28157577, 28157583, 28157586, 28157843 e 28157848) não vieram acompanhadas de assinatura ou comprovante da prestação dos serviços.

A Nota Fiscal emitida é ato unilateral praticado pela parte, não podendo presumir que sua simples emissão se traduza obrigatoriamente em efetiva entrega dos produtos e/ou serviços ali descritos, sendo indispensável e imprescindível o ateste, a rubrica, o carimbo ou o visto (datado) de servidor municipal (dotado de fé pública) confirmando o recebimento; o que, repita-se, não ocorreu no caso em tela.

Portanto, seja pela ausência de assinatura nos documentos, bem assim pela ausência de demonstração da prestação dos serviços, mister a procedência dos embargos.

No mesmo sentido é a nota de empenho (ID 28157874), pois documento totalmente desacompanhado de assinatura, não podendo servir de prova da existência da prestação do crédito, quando inexistente demais documentos comprobatórios da sua realização. Segue-se a mesma lógica acima da nota fiscal.

Neste sentido:

PELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. Apresentação de notas fiscais desacompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega das mercadorias, com exceção de duas delas, que os possuem. Débito de uma das notas fiscais configurado, conforme reconhecido na sentença.
Notas de empenho e notas fiscais desacompanhadas do respectivo comprovante de entrega e recebimento da mercadoria, que não servem de prova escrita para aparelhar a ação monitória e que tampouco seriam títulos executivos hábeis a embasar eventual execuçã
o
. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido. (TJSP;Apelação Cível 1000746-40.2018.8.26.0414; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Palmeira D'Oeste – Vara Única; Data do Julgamento: 29/04/2019; Data de Registro: 30/04/2019). (Destaquei).

DISPOSITIVO
.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
ACOLHO
os embargos monitórios do município e, por consequência,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA – VALECARD, qualificado nos autos, pela ausência de assinatura e comprovação de entrega dos produtos. Assim,
JULGO EXTINTA
, com resolução de mérito, este processo, o que faço à luz do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas pelo autor. Condeno a parte autora em honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º).

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Intimem-se.

Às providências.

SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER, 7 de fevereiro de 2023.

Juiz(a) de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, o
decisum
de primeiro grau merece ser reformado, sob o argumento de que
“
(...)juntamente com o contrato de prestação de serviço foi apresentado extenso e robusto conjunto probatório, totalmente ignorado pelo magistrado, cujo propósito era comprovar a efetiva prestação do serviço e garantir a satisfação do crédito, o que foi claramente demonstrado”.

Salienta, ademais, que
“(...)
todos os instrumentos licitatórios e contratuais não deixam dúvidas de que o serviço contratado seria executado de forma eletrônica, com uso de cartão magnético, com oposição de senhas dos servidores, envios de notas fiscais eletrônicas – via email”.

Ressalta, outrossim, que,
“(...)
o objeto de contrato envolve a disponibilização de sistema informatizado de AUTO GESTÃO da frota de veículos do Apelado, para consumo dos serviços de abastecimento e reparos em oficinas mecânicas em estabelecimentos credenciados. Para concretizar o consumo, a Apelante fornece cartões magnéticos, com senha individualizada, para que o Apelado proceda ao cadastramento dos seus servidores/motoristas autorizados, vinculando a eles os cartões/senhas, bem como cadastrando sua frota junto ao sistema informatizado, e, em especial solicite a inserção de créditos junto aos referidos cartões”.

Prossegue asseverando que
“(...)
que a nota fiscal de serviço emitida pela Apelante, com lastro no contrato, refere-se à obrigação de ceder créditos, e esta obrigação foi cumprida pela Apelante. O Apelado solicitou a inserção destes créditos, por meio de login e senha, nos cartões, a seu pedido, emitido para seus prestadores e/ou servidores”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Diante de todo arrazoado, requer Vossas Excelências conheçam do presente apelo, para lhe DAR PROVIMENTO, modificando a r. sentença vergastada, a fim de reconhecer força executiva aos documentos que comprovam a dívida do Apelado, especialmente as notas fiscais, os relatórios detalhados do consumo do serviço, bem assim as demais provas coligidas aos autos, como medida da mais lídima Justiça.

(...)”
.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso (ID. 190539186).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, diante da inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID. 190993179).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, contra a sentença proferida
pelo juízo da Vara Única da comarca de Santo Antônio do Leverger, MT, que
, na presente “
AÇÃO MONITÓRIA
”, ajuizada pela parte apelante
,
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
, acolheu os embargos monitórios e, consequentemente, julgou improcedente o pedido feito pela parte autora;

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ajuizou, em 20.01.2020, a presente ação monitória, em face da parte apelada, visando ao recebimento do valor de R$ 1.532.758,11 (um milhão e quinhentos e trinta e dois mil e setecentos e cinquenta e oito reais e onze centavos), relativo à prestação de serviços de manutenção e abastecimento de veículos do ente público municipal.

Na inicial, a parte requerente, ora recorrida, asseverou:

”(...)

Na data de 19/11/2018, a parte Ré FOI NOTIFICADA DO DÉBITO, tendo sido oferecida a oportunidade de parcelamento da dívida, fato que pode ser comprovado por meio do PROTOCOLO em anexo, ora juntado.

Ademais, a título de amostragem, a Autora junta ainda neste ato, o RELATÓRIO DE EMPENHO, informado pela Ré, tendo como referência/competência o mês de agosto de 2016, cuja soma dos serviços consumidos no período foi de R$ 150.466,59, conforme comprovado pelo documento em anexo.

Desse modo, torna-se forçoso concluir que, ao apresentar farta documentação escrita, dentre as quais,
instrumentos de Contrato e Aditivos Contratuais da Prestação de Serviços, subscrito pelo representante legal do Ré à época
, juntamente com as
notas fiscais, relatórios de consumo
,
notificação extrajudicial, relatório de empenho,
a Autora se desincumbiu do ônus processual que lhe é devido
”.

A parte requerida/apelante, citada, ofereceu contestação, alegando que não houve comprovação da prestação dos serviços, ou entrega das mercadorias.

Na sequência, proferida a sentença que ora se analisa.

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

Sobre a ação monitória, assim dispõe a legislação processual civil:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.

Como cediço, a ação monitória permite à parte credora abreviar o caminho do
processo
de conhecimento, obtendo de modo mais célere o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de bem fungível ou de determinado bem móvel, se dispuser de documento escrito ao qual a lei não confere força executiva.

Registre-se que a ação tem como pressuposto a prova documental que não enseja título executivo, uma vez que, se o credor estiver munido de documento com força executiva, será dispensável a ação monitória.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que:

Ação monitória é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou de coisa móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação de seu crédito. ("Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante", 5 ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2.001, p. 1.383)

Ocorre que, para comprovar o direito que postula (recebimento do valor da alegada compra e venda/prestação de serviços) a parte Autora/Apelante instruiu sua Ação Monitória com notas fiscais apócrifas, relatório de nota de empenho, no valor de R$ 150.466,59 (cento e cinquenta mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos – ID. 190539154), além do contrato de prestação de serviços colacionado no ID. 190537143.

Realça-se que, apesar de oportunizada à Autora/Apelante a produção de outras provas, esta disse não ter mais nenhuma a ser produzida (ID. 190539177).

Como cediço, compete à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Assim, os documentos apresentados na inicial não são suficientes para a proposição da ação monitória, sobretudo porque não existe comprovação da efetiva entrega da mercadoria, nem da prestação do serviço.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS MERCANTIS SEM ACEITE. NOTAS FISCAIS DESPROVIDAS DE ASSINATURA DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. DOCUMENTOS INCAPAZES A APARELHAR A MONITÓRIA.

A pretensão da parte autora, ainda que amparada em nota fiscais e duplicatas sem aceite protestadas, não são suficientes para constituir em título executivo judicial. Inexiste prova da entrega e recebimento das mercadorias. Documentos dos autos não são aptos, nem suficientes para comprovar que a parte autora é portadora de um crédito a ser satisfeito pela parte ré. Ação julgada improcedente. Manutenção. APELO DESPROVIDO.

(Apelação Cível, Nº 70078979440, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 29-5-2019)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – MEIO INADEQUADO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATA SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO REJEITADO.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto da apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

A duplicata mercantil é título causal e a sua emissão é autorizada se efetivada a transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços, podendo ser comprovada através de aceite ou do respectivo recibo de entrega do que fora transacionado.

NO CASO, A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PRODUZIR A PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, CONFORME PRECONIZADO NO ART. 373, I, DO CPC/15, ANTE A EXISTÊNCIA DE DUPLICATAS SEM ACEITE E SEM COMPROVANTE DE ENTREGA DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS.

(N.U 0073628-15.2018.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, publicado no DJE 8/11/2018)”.

“
EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA – FALTA DA NOTA FISCAL BEM COMO DOS RECIBOS DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – RECURSO PROVIDO - AÇÃO MONITÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. A ação monitória constitui um procedimento especial de jurisdição contenciosa previsto nos arts. 700 a 702 do CPC, que possibilita ao credor, baseado em prova escrita não dotada de eficácia de título executivo, exigir do devedor, o pagamento de soma de dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem imóvel, não se exigindo prova inequívoca/robusta da liquidez, certeza e exigibilidade do título que se pretende constituir, bastando, para tanto, fortes indícios materiais da dívida que convençam o julgador da procedência do pedido. Caso em que a peça inicial foi instruída apenas com documento denominado “protocolo”, desacompanhado das notas fiscais e recibo de entrega das mercadorias. Assim, o documento apresentado, não é suficiente para a proposição da ação monitória, sobretudo porque não existe comprovação da efetiva entrega da mercadoria. Recurso provido. Sentença reformada.

(TJ-MT - AC: 00016461720108110033 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 14/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/09/2020)”.

“APELANTE: MUNICIPIO DE SINOP APELADO: J D MOLAS E FREIOS LTDA - ME EMENTA AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FAZENDA PÚBLICA NO POLO PASSIVO – SENTENÇA PROCEDÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO – NÃO COMPROVADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1. A mera apresentação da nota de empenho, desacompanhada da comprovação da efetiva prestação dos serviços, não é meio apto a demonstrar a prestação dos serviços realizados, restando afastada, assim, a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida cobrada do ente público municipal. 2. Assim, considerando a não comprovação da prestação de serviços, à medida que se impõe é o Provimento do Apelo, Reformando a Sentença, julgando improcedentes os pedidos exordiais.

(TJ-MT - AC: 10123146920198110015, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2023)”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, todavia,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024